Tribunal: TJMT
Processo: 1040889-67.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040889-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (APELADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS JUDICIALMENTE DECLARADAS INEXIGÍVEIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO
E
ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É indevida a cobrança de valores anteriormente declarados inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado.

A reinclusão de tais débitos em faturas subsequentes configura afronta à coisa julgada e impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

A interrupção do fornecimento de água em razão de cobrança indevida configura ato ilícito, ensejando reparação por dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo majoração quando adequadamente fixado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040889-67.2023.8.11.0041

APELANTES:

ÁGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E RUBIA APARECIDA DA COSTA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO (requerida)
e recurso adesivo interposto por
RÚBIA APARECIDA DA COSTA (requerente)
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1040889-67.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Na decisão de primeiro grau, o magistrado declarou a inexistência e determinou o cancelamento dos débitos referentes às faturas de junho, julho e agosto de 2016; condenou a ré à restituição, em dobro, dos valores pagos em 2023 que se referissem a tais débitos, com correção pelo IPCA desde cada desembolso e juros SELIC a partir da citação, deduzido o índice de atualização; determinou a retificação da fatura de julho/2023 e de quaisquer outras que incluíssem os débitos de 2016; condenou a ré ao ressarcimento da taxa de religação; fixou indenização por danos morais em R$8.000,00, acrescida de correção e juros nos moldes estabelecidos; e cominou multa diária de R$200,00, limitada a 30 dias, em caso de novas cobranças relativas àqueles três meses de 2016. Ao final, condenou a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária/apelante sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o corte realizado em 07/07/2023 decorreu do inadimplemento da própria consumidora, que possuía múltiplas faturas vencidas (ref. 05/2023 e 06 a 11/2016), inexistindo ordem judicial vigente que impedisse a interrupção.

Assevera ter havido notificação prévia válida, inclusive por e-mail, e invoca o Regulamento AMAES (art. 82), o art. 40 da Lei nº 11.445/2007, o art. 17 do Decreto nº 7.217/2010 e o art. 6º da Lei nº 8.987/1995, para fundamentar a legalidade da suspensão por inadimplemento.

Aduz, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de danos morais, porquanto ausente abalo relevante à honra ou à dignidade da consumidora, tratando-se de meros dissabores.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais (R$8.000,00), reputado excessivo.

Argumenta, também, pela inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro, sob o fundamento de que as faturas refletiam consumo efetivo e que não houve má-fé, requerendo, ao menos, que eventual devolução se dê na forma simples.

Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora, com a consequente inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a redução da indenização moral e a exclusão da devolução em dobro, com fixação da atualização apenas a partir do arbitramento do acórdão. (Id. 295545380).

A autora apresentou contrarrazões, nas quais argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a concessionária não teria enfrentado os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações já expendidas na contestação.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, salientando que a interrupção do fornecimento de água e a cobrança de débitos já cancelados judicialmente configuram ato ilícito.

Alega que restou comprovada a falha na prestação do serviço, bem como a indevida negativação de seu nome, o que caracteriza dano moral indenizável.

Requer a manutenção do quantum fixado em R$8.000,00, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sustenta a correção da condenação à repetição em dobro dos valores pagos, por se tratar de cobrança contrária à coisa julgada (art. 505 do CPC).

Ao final, pede o não conhecimento do recurso, ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 295545385).

Por sua vez, a autora interpôs
recurso adesivo
, defendendo que a sentença merece reforma em dois pontos: (i) a ampliação da repetição do indébito, de modo a alcançar não apenas os meses de junho, julho e agosto de 2016, mas também a fatura de julho de 2023, no valor de R$459,06, e quaisquer outros débitos de 2016 eventualmente reincluídos em cobranças posteriores; e (ii) a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$20.000,00, ou outro valor que esta Câmara entenda adequado, diante da gravidade da conduta da concessionária, da essencialidade do serviço e da situação peculiar da residência da consumidora, que contava com pessoa idosa e obra em andamento (Id. 295545386).

Em contrarrazões ao recurso adesivo, a concessionária argumenta que a sentença de primeiro grau limitou corretamente a repetição do indébito aos meses de junho, julho e agosto de 2016, respeitando os exatos limites da coisa julgada formada no processo nº 1022855-88.2016.

Sustenta, ademais, que não houve ato ilícito a justificar danos morais, porquanto a suspensão do fornecimento se deu diante de inadimplemento de diversas faturas e foi precedida de notificação regular, configurando exercício legítimo de direito.

Defende, assim, o afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, ao argumento de que indenizações elevadas comprometem a modicidade tarifária e afetam a coletividade de usuários (Id. 307688361).

O preparo foi devidamente recolhido pela apelante concessionária (Id. 296119865), enquanto a apelante adesiva litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, consoante decisão (Id. 295544898).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da conduta da concessionária ao proceder à suspensão do fornecimento de água e à cobrança de débitos já declarados indevidos, bem como à verificação da configuração de danos morais e da extensão da repetição do indébito, notadamente quanto às faturas de 2023, além da adequação do quantum indenizatório fixado.

O acórdão proferido nos autos nº 1022855-88.2016.8.11.0041 declarou, de forma expressa, a inexigibilidade das faturas referentes a junho, julho e agosto de 2016, determinando seu cancelamento e revisão pela média de consumo.

A prova carreada nestes autos, notadamente a fatura de julho/2023, comprova que a concessionária reincorporou os mesmos débitos já declarados inexigíveis, pois nela constam cobranças relativas a junho/2016, julho/2016 e agosto/2016 (id. 295544881).

Tal conduta caracteriza flagrante violação à coisa julgada material (art. 502 e art. 505 do CPC), ensejando, portanto, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada qualquer alegação de engano justificável.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do CDC, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão da má prestação do serviço.

A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, fundada em débitos já declarados inexigíveis, extrapola a esfera do mero dissabor, configurando ato ilícito (art. 186 do CC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbia à ré/apelante comprovar a legalidade na suspensão dos serviços de fornecimento de água, mormente a existência de provas de que o consumidor se encontrava inadimplente com o pagamento das faturas emitidas, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que, na hipótese, não ocorreu. 2.
Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviços (art. 14 do CDC). 3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de água indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato
. 4. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025608720228110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

No caso, a indenização fixada em R$8.000,00, se mostra adequada, pois em processo anterior (2016) já se reconheceu em situação semelhante o arbitramento em R$6.000,00, logo, não há espaço para majoração ao valor pleiteado de R$20.000,00, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida suspensão de energia elétrica concernente a cobrança de fatura paga, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.
”
(TJ-MT - AC: 00009123120168110009, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURA DE ÁGUA. CORTE NO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando indevido débito de fatura de água, determinando sua revisão pela média de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da cobrança de fatura em valor muito acima da média histórica da unidade consumidora; (ii) a legitimidade da suspensão do fornecimento de água por débito pretérito após o fim do período de vedação legal decorrente da pandemia; e (iii) a configuração e quantificação dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A discrepância abrupta no valor da fatura questionada em relação às anteriores, sem justificativa técnica apresentada pela concessionária e ausente produção de prova nesse sentido, revela cobrança irregular, impondo a adoção da média de consumo como critério de refaturamento. 4. A suspensão do fornecimento de serviço essencial baseada em cobrança irregular configura ato ilícito, ainda que realizada após o término do período de vedação legal. 5. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço público essencial configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico. 6.
O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem caracterizar enriquecimento sem causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da cobrança irregular de fatura e da interrupção indevida de serviço essencial. 2. A suspensão do fornecimento de água com fundamento em débito pretérito, especialmente quando o valor se mostra desproporcional à média de consumo, configura prática abusiva, gerando dano moral in re ipsa.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004474120228110026, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2025)

Os argumentos da apelante, de que a interrupção decorreria de inadimplemento da consumidora e que teria havido notificação prévia, não se sustentam, pois, a notificação incluiu débitos já cancelados judicialmente.

Portanto, não há falar em legalidade da suspensão, nem em ausência de ato ilícito, de forma que os pedidos de afastamento da indenização moral, de redução do
quantum
e de devolução simples não encontram respaldo jurídico ou probatório.

Assim, a apelação da concessionária não merece provimento.

Por outro lado, a pretensão da autora de ampliar a repetição do indébito para “quaisquer outros débitos de 2016” não encontra amparo, pois a coisa julgada se limitou expressamente a junho, julho e agosto/2016.

Todavia, a fatura de julho/2023, no valor de R$459,06, contém a reincorporação desses débitos, motivo pelo qual deve ser incluída na condenação de restituição em dobro, apenas com relação a esta fatura.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE. CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE E POSTERIORMENTE EFETUOU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA PROTESTADA.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes as faturas de setembro/2020 a maio/2021, condenar a concessionária à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) A responsabilidade da concessionária pelos valores cobrados indevidamente devido à irregularidade do medidor de energia elétrica; (ii) A obrigação de restituição em dobro dos valores pagos em excesso; (iii) A configuração de dano moral decorrente da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica e cobranças abusivas. III. Razões de decidir A perícia técnica confirmou a irregularidade no medidor de energia elétrica, que registrava valores superiores ao consumo real, demonstrando falha na prestação do serviço pela concessionária. Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não comprovada boa-fé pela fornecedora de serviços. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo após o reconhecimento do erro pela concessionária, causou transtornos à recorrida que excedem o mero dissabor, configurando danos morais indenizáveis. Não foram apresentados elementos que justificassem a reforma da sentença, mantendo-se as condenações impostas em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: "
A irregularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovada por perícia, impõe à concessionária a responsabilidade objetiva pela devolução em dobro de valores cobrados indevidamente
, bem como o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento e cobranças abusivas."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293290220218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Rúbia Aparecida da Costa, tão somente para ampliar a condenação de repetição do indébito em dobro para abranger também a fatura de julho/2023 (R$459,06), em que houve reincorporação dos débitos de 2016.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, uma vez mantida a sentença singular em seus termos principais,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025